Tribunal: TJMT
Processo: 0004719-89.2008.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
BERNARDETE MARIA STORQUIO E OUTRO(s)
VALDIR BRUM
ANTONIO TEODORO MESQUITA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
BERNARDETE MARIA STORQUIO E OUTRO(s)
VALDIR BRUM
ANTONIO TEODORO MESQUITA
GABRIEL AGUSTINI

Número do Protocolo: 97586/2015
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE EM LICITAÇÃO – RECURSOS DOS RÉUS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – FRAUDE DEMONSTRADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – RECURSO MINISTERIAL – PENALIDADES – ADEQUAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quando a prova já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.
O conjunto fático-probatório dos autos revela a existência de um conluio entre os demandados com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório relativo ao fornecimento de cascalho para o ente público, em violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, de modo que razão não há para a reforma da sentença que reconheceu a pratica de improbidade administrativa.
As penas foram aplicadas de forma proporcional e adequada, não carecendo de majoração.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
BERNARDETE MARIA STORQUIO E OUTRO(s)
VALDIR BRUM
ANTONIO TEODORO MESQUITA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
BERNARDETE MARIA STORQUIO E OUTRO(s)
VALDIR BRUM
ANTONIO TEODORO MESQUITA
GABRIEL AGUSTINI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de quatro recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BERNADETE MARIA STORQUINO e CLAIRTON STORQUINO COMBY, VALDIR BRUM e ANTONIO TEODORO MESQUITA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade proposta pelo primeiro contra os demais e GABRIEL AUGUSTINI (proc. n. 0004719-89.2008.8.11.0025 – Cód. 45743), julgou procedente o pedido para, nos termos dos arts. 11, I e 12, III, da Lei n. 8.429/92, condenar os demandados à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos, à exceção de ANTONIO TEODORO MESQUITA, e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 3 anos, determinando, ainda, a perda da função pública de BERNADETE MARIA STORQUINO.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, defende, em síntese, a necessidade de imposição das penas de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida à todos os demandados e de perda dos direitos políticos à ANTONIO TEODORO MESQUITA.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fls. 348.
BERNADETE MARIA STORQUINO e CLAIRTON STORQUINO COMBY, em suas razões, aduzem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem terem-lhe sido oportunizado a produção de provas.
No mérito, alegam a ausência de dolo, má-fé ou intenção de fraudar o ente público, haja vista que Bernadete somente acompanhou a execução do contrato pelo fato de ser proprietária da chácara onde o cascalho que deveria ser entregue à Prefeitura por seu filho Clairton, vencedor da licitação, estava sendo retirado, tendo adquirido 297 cargas de cascalho de Antonio Teodoro Mesquita e entregado ao ente público como se próprios fossem apenas como forma de cumprir integralmente o contrato.
VALDIR BRUM, em suas razões, alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e, no mérito, a inexistência de dolo ou má-fé em sua conduta, elemento indispensável para a sua responsabilização por improbidade administrativa.
ANTONIO TEODORO MESQUITA, em suas razões, afirma que somente forneceu 297 cargas de cascalho faltantes por motivo de força maior, de maneira a permitir que o Sr. Clairton cumprisse o contrato com o ente público, haja vista que as fortes chuvas no período o impossibilitaram de extrair todo o cascalho de sua propriedade, em momento algum agindo com dolo, má-fé ou intenção fraudulenta.
Contrarrazões do Parquet aos recursos às fls. 332/346.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 355/360, opina pelo desprovimento do apelo ministerial e pelo provimento dos recursos manejados por Bernadete, Clairton, Valdir e Antonio.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Defendem os Recorrentes BERNADETE MARIA STORQUINO, CLAIRTON STORQUINO COMBY e VALDIM BRUM, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.
Sem razão, contudo.
É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, como ocorre no caso em questão, torna-se dispensável a produção de outras provas, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei)
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de quatro recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BERNADETE MARIA STORQUINO e CLAIRTON STORQUINO COMBY, VALDIR BRUM e ANTONIO TEODORO MESQUITA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade proposta pelo primeiro contra os demais e GABRIEL AUGUSTINI, julgou procedente o pedido para, nos termos dos arts. 11, I e 12, III, da Lei n. 8.429/92, condenar os demandados à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos, à exceção de ANTONIO TEODORO MESQUITA, e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 3 anos, determinando, ainda, a perda da função pública de BERNADETE MARIA STORQUINO.
Ao passo que o órgão ministerial requer o aumento das sanções impostas, em especial com a aplicação também da pena de multa, os demandados alegam a ausência de dolo ou má-fé a ensejar-lhes a responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Pois bem. Inicialmente, verifico que consta nos autos a interposição de dois recursos de Apelação por Antonio Teodoro Mesquita, às fls. 273/294 e 297/320, de modo que não conheço do segundo apelo, protocolado posteriormente.
Feita tal consideração passo à análise conjunta dos recursos interpostos pelos Réus/Apelantes.
A despeito das alegações recursais, a ocorrência de fraude a licitação restou comprovada nos autos.
De fato, restou demonstrado que, apesar do certame (carta convite) para fornecimento de cascalho à Prefeitura de Juína ter sido vencido por Clairton Storquino Comby, o mesmo apenas “emprestou seu nome” para dar aparência de legalidade à licitação, visto que os atos relativos à empresa vencedora eram, em verdade, todos praticados por sua genitora Bernadete Maria Storquino, que exercia o cargo de psicóloga junto ao órgão estadual de trânsito (DETRAN).
Observa-se que a própria Bernadete, em suas declarações prestadas junto ao órgão ministerial (fls. 38/39) se autodenomina a vendedora da licitação em questão.
Não obstante, sequer se preocupou em impugnar a atribuição que lhe impingia o Ministério Público, vindo somente a fazê-lo, e ainda assim sob a alegação genérica de que teria apenas acompanhado a execução do contrato, após a sentença condenatória.
Outrossim, embora tenham os Recorrentes alegados que o fornecimento de 297 cargas de cascalho por parte de Antonio Teodoro Mesquita teria ocorrido para garantir o cumprimento do contrato diante da impossibilidade, por força maior, de entrega de todo o cascalho por Clairton, das declarações de Bernadete prestadas junto ao órgão ministerial se verifica que, em verdade, tal quantidade já havia sido pré-ajustada com o funcionário municipal Valdir Brum, antes do início da execução do contrato, cabendo a ela, contudo, recolher o imposto em sua totalidade, senão vejamos:
“Que venceu uma licitação da prefeitura para fornecimento de cargas de cascalho, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), mais ou menos; que o Sr. Valdir Bruni pediu para a declarante se a mesma aceitava que fosse “colocado” dentro da licitação da declarante o fornecimento de 297 viagens de cascalho do Sr. Antonio Teodoro de Mesquita para não ser necessário abrir uma nova licitação; que funciona da seguinte maneira, a prefeitura tira o cascalho e a declarante paga imposto de 17% e depois recebe o dinheiro; que a prefeitura retirou o cascalho da propriedade do Sr. Mesquita e da declarante, a declarante pagou todo o imposto do cascalho (do dela e do Sr. Mesquita), que recebeu o valor total da prefeitura e na data de ontem foi levar o dinheiro do cascalho do Sr. Mesquita lá para o Sr, Valdir; (...)” (fl. 38) (destaquei)

Tal dinâmica foi corroborada pelo depoimento de Gabriel Agustine, então Secretário de Obras do Município, prestado perante o Parquet, que assim disse:
“(...) que na data de ontem por volta das 10:30 a Sra. Bernadete compareceu no departamento de obras querendo fazer um acerto, qual seja, pagamento de um cascalho que a prefeitura pegou no Sr. Antonio Mesquita, uma vez que a Sra. Bernadete venceu uma carta convite para fornecer cascalho para a prefeitura, mas devido a distância ficou acertado com a Sra. Bernadete que prefeitura pegaria cascalho com o Sr. Antonio Mesquita mas como a nota deveria sair no nome dela, porque vencedora da carta convite, a mesma deveria repassar a quantia para o Sr. Antonio Mesquita; (...)” (fl. 36)

Como se vê, o conjunto fático-probatório dos autos revela a existência de um conluio entre os demandados com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório relativo ao fornecimento de cascalho para o ente público, em violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, de modo que razão não há para a reforma da sentença.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE AFRONTA AO JUIZ NATURAL E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS - LICITAÇÃO – DIRECIONAMENTO DO CERTAME – FRAUDE - COMPROVAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – PENAS DA LEI 8.492/92 – PENALIDADES - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. Não há que se falar em parcialidade de magistrados designados para auxiliarem na atuação da Vara Especializada e Ação Civil Pública, a fim de cumprir a Meta 18 do CNJ, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade ou irregularidade na edição do Provimento no 19/2013/CM. Não há que se falar em inépcia da inicial quando preenchido os requisitos ditados pelo art. 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e art. 17, § 6o, da Lei no 8.429/92, nela constando a descrição dos fatos praticados por cada um dos réus e a postulação de aplicação das sanções previstas no art. 12, e seus incisos, da Lei 8.429/92. Estando comprovado a fraude e direcionamento no processo de licitação, é de ser julgada procedente a ação de improbidade. “Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública" (EREsp 895.530/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.09).” Precedente STJ - REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010. (TJ-MT, N.U 0028560-31.2009.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 14/11/2018) (destaquei)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão a condenação dos réus por ato de improbidade administrativa – Fraude a licitação – Procedência parcial em primeiro grau – Pericia que reconheceu fraude nas propostas e conluio entre os participantes – Prática de improbidade administrativa - Infringência ao princípio da moralidade administrativa – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 0000972-43.2000.8.26.0204; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de General Salgado - Vara Única; Data do Julgamento: 23/08/2016; Data de Registro: 25/08/2016)
Por derradeiro, no tocante ao apelo do Ministério Público, tenho que a irresignação também não merece prosperar.
Como salientado pelo Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, as sanções dispostas no art. 12 da Lei n. 8.429/92 não devem ser aplicadas, obrigatoriamente, de forma cumulativa, cabendo ao julgador estabelecer a penalidade mais adequada ao caso concreto.
Na espécie, considerando a baixa ofensividade das condutas praticadas, bem como a ausência de qualquer evidência de danos ao erário, tem-se que as penas foram aplicadas de forma proporcional e adequada, não carecendo de majoração.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a todos os recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR